Tribunal: TJSP
Processo: 1500959-68.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021 no valor total de R$5.759,72, em 26/09/2022 – Município de Socorro – Sentença reconhecendo a "a superveniente falta de interesse de agir da exequente", aplicando o tema de repercussão geral no 1.1184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado e a ausência de movimentação

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021 no valor total de R$5.759,72, em 26/09/2022 – Município de Socorro – Sentença reconhecendo a "a superveniente falta de interesse de agir da exequente", aplicando o tema de repercussão geral no 1.1184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possibilidade do reconhecimento da falta de interesse de agir, seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Precedentes – Ação ajuizada em 26/09/2022 sem citação do executado até 07/01/2025, quando sobreveio a sentença extintiva – Feito que não teve nenhum andamento útil por mais de 01 (um) ano – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito – Sentença mantida.